Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-07.2021.8.11.0101
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000152-07.2021.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OTMAR SCHUTZ - CPF: 405.019.731-68 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000152-07.2021.8.11.0101

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OTMAR SCHUTZ

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2018820229 e extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se se configura a prescrição do crédito tributário em virtude do lapso superior a cinco anos entre a infração e a constituição definitiva do crédito, além da paralisação do processo administrativo por mais de três anos; e

(ii)

saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em execução fiscal com valor superior a meio milhão de reais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do crédito tributário está caracterizada, ante o transcurso de mais de cinco anos entre a infração (15/03/2012) e a constituição definitiva (15/08/2017), conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicando-se, ainda, a tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), quanto à prescrição intercorrente administrativa pela paralisação do processo por período superior a três anos.

4. Não é cabível a fixação de honorários por equidade em causa de valor elevado (R$ 570.154,48), nos termos do Tema 1.076 do STJ, devendo ser observada a regra do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o art. 85, § 8o, na hipótese concreta.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável a prescrição intercorrente administrativa quando o processo fiscal permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes, conforme fixado no Tema 09 do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.”
“2. Não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, arts. 173, I, e 174,
caput
; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076); STF, RE 1412069/PR (Tema 1.255 – pendente de modulação); STF, Rcl 67129/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000152-07.2021.8.11.0101

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OTMAR SCHUTZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 2018820229 e extinguir a Execução Fiscal.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se em dois pontos principais:

1.

O transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data da infração (15/03/2012) e a constituição definitiva do crédito (15/08/2017), excedendo o prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

2.

A ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, dada a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, em conformidade com a tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (
Tema 09
/TJMT).

O agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o prazo prescricional se refere ao início da apuração pela Administração, e não à duração total do processo. Ademais, pleiteia a reforma da decisão no que tange aos honorários advocatícios, requerendo sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85,
§ 8o
, do CPC, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do patrono da parte adversa.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

Nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000152-07.2021.8.11.0101

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OTMAR SCHUTZ

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Agravado, não merece prosperar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera repetição de argumentos já expendidos em peça anterior não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais sejam suficientes para demonstrar o inconformismo e a pretensão de reforma da decisão atacada.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese.

(STJ - AgInt no AREsp: 2255154 SP 2022/0371809-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 3/4/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/4/2023)

No presente caso, o agravante, ao reiterar sua tese sobre a inocorrência da prescrição e a necessidade de fixação de honorários por equidade, contrapõe-se aos fundamentos da decisão monocrática, permitindo a análise de seu mérito.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, o recurso não comporta provimento.

a) Da Prescrição da Pretensão Punitiva e Intercorrente

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, por meio do
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, que firmou, entre outras, a seguinte tese:

II – Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

Conforme apontado na decisão agravada e nos documentos dos autos, o processo administrativo ficou paralisado por período superior a três anos, o que, por si só, já é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, independentemente da análise do prazo quinquenal. A decisão, portanto, está em plena consonância com precedente vinculante desta Corte.

b) Dos Honorários Advocatícios

A pretensão do Agravante de fixar os honorários por equidade, com base no art. 85,
§ 8o
, do CPC, vai de encontro à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
.

STJ — REsp 1850512 SP 2019/0352661-7
— Publicado em 31/05/2022:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC [...]. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor da causa é de
R$ 570.154,48
, não se tratando de valor irrisório ou inestimável. A fixação dos honorários, portanto, deve seguir obrigatoriamente a regra do art. 85,
§ 3o
, do CPC, que estabelece percentuais escalonados para as causas em que a Fazenda Pública for parte, como corretamente procedeu o juízo de origem e foi mantido pela decisão monocrática.

A existência do
Tema 1.255
no STF (
STF - RE 1412069 PR
), que também discute a matéria, não altera a conclusão, pois não há ordem de suspensão nacional dos processos (
STF - Rcl 67129 DF
), devendo ser aplicado o precedente vinculante e já consolidado do STJ.

Portanto, a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025